Tribunal: TJDFT
Processo: 0743414-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743414-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: BORGES &amp; DAHER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, VIRGILIO BORGES PINHEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA contra a decisão de ID 249334253 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de BORGES &amp; DAHER EMPREENDIMENTOS LTDA – ME E OUTRO, que indeferiu o pedido de consulta ao eRIDF e de expedição de ofício à Sefaz. Afirma, em suma, que realizou pesquisas em outros sistemas disponíveis, sem sucesso; que o sistema eRIDF é essencial para a celeridade processual; que as informações existentes no âmbito da SEFAZ podem auxiliar a localização de bens; que não se observou o princípio da efetividade; que o artigo 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas. Requer, liminarmente, a realização de pesquisa no sistema eRIDF e a expedição de ofício à SEFAZ, para que forneça informações sobre eventuais bens imóveis vinculados à parte executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 77029482). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, a parte agravante requereu a utilização do sistema eRIDF e a expedição de ofício à Sefaz para localização de possíveis bens vinculados ao executado. Todavia, deixou de diligenciar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. Ainda que, hipoteticamente, ocupações não regularizadas não sejam alcançadas pela consulta realizada sem a intervenção do Poder Judiciário, deve a parte agravante se desincumbir minimamente do seu ônus, apresentando os resultados da consulta de bens imóveis, sem olvidar que não há qualquer informação sobre a existência de direitos aquisitivos sobre bem imóvel na Declaração de Imposto de Renda da parte executada. Em elucidativo precedente desta Corte, decidiu-se que “o princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas.” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. OFÍCIO À SEFAZ/DF. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, em que se requer a reforma da decisão agravada para que o referido pleito seja deferido. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF para fins de pesquisa de imóveis irregulares em nome da Executada. III. Razões de decidir. 3. Nos autos de origem, foram inexitosas as diligências para pesquisa de bens penhoráveis. Em razão disso, o credor pleiteia expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da devedora. 3.1. O princípio da cooperação e o direito à tutela satisfativa (art. 6o e art. 139, IV, do CPC) não possuem o condão de transferir ao Judiciário o ônus de pesquisar a existência de patrimônio da Executada, notadamente quando outras pesquisas em sistemas disponíveis ao Juízo já foram realizadas e não tiveram êxito. Além disso, o Agravante não demonstrou a impossibilidade de obter as informações almejadas diretamente na SEFAZ. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É incabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para pesquisa de imóveis irregulares em nome da devedora se o credor não demonstrou a impossibilidade de obter diretamente a informação requerida, nem demonstrou indícios de existência de patrimônio da Executada”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.973.306, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1.858.431, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024. (Acórdão 2023489, 0714531-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora